Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RUÍDOS EXCESSIVOS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais em razão da perturbação do sossego. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Direito de vizinhança. Na forma do art. 1.277 do Código Civil, O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. No mesmo sentido, a Lei Distrital 4.092/2008. Há prova suficiente no processo de que a atividade comercial da ré com a execução de música e ruídos em volume inadequado tem causado diversos transtornos na vizinhança. Mesmo a autorização da Administração Pública para funcionamento do estabelecimento não constitui salvo conduto para a violação das regras civis que vedam a perturbação do sossego.
3 – Prova da violação. Há no processo vídeos demonstrando a execução de som superior ao razoável, com a perturbação da tranquilidade dos autores, moradores da vizinhança, que fizeram abaixo assinado (ID. 26358942), registraram boletim de ocorrência (ID. 26358944) e fizeram inúmeras reclamações com o proprietário do estabelecimento comercial (ID. 26358945, 26358947, pág. 1 e seguintes). Os vídeos juntados demonstram a ocorrência constante de música e ruídos em volume inadequado. Os documentos de IDs. 26358952 e seguintes indicam que a medição através de decibelímetro chegou a atingir 97 decibéis, quando o permitido pela legislação para áreas mistas, predominantemente residenciais, é de 55 decibéis no período diurno e 50 decibéis no período noturno (Anexo I, Tabela I da Lei Distrital 4.092/2008). Há, pois, demonstração da violação do sossego.
3 – Danos morais. A execução de música em volume excessivo em diversos horários do dia, todos os dias, resulta em perturbação do sossego e da intimidade do lar, bens integrantes dos direitos da personalidade. Assim, cabível indenização por danos morais (07107171320188070007 - (0710717-13.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ, Segunda Turma Recursal, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, DJE: 13/05/2019).
4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, condenação em danos morais por perturbação de sossego em razão de ruído, há registro de valores entre R$600,00 (Acórdão 1346125, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS)e R$2.000,00 (Acórdão 1346188, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA), que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, a possibilidade de existência de estabelecimento comercial no local, e a capacidade econômica do réu. Fixa-se, pois, o valor da indenização em R$2.000,00 para cada autor, quantia que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação, o qual deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da publicação do acórdão. Sentença que se reforma para o fim de julgar procedente os pedidos dos autores e condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 para cada um dos autores a título de danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

L